Tribunal: TJSP
Processo: 2072889-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072889-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PLINIO
GUSTAVO PRADO GARCIA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072889-20.2020.8.26.0000
2
Voto no 33326
Agravo de Instrumento no 2072889-20.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Plínio Gustavo Prado Garcia
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juiz(a) de Direito: Ana Maria Brugin
Agravo de instrumento. Embargos à execução fiscal. Necessidade de garantia do juízo. Art.
16, § 1o, da Lei no 6.830/80. Precedentes. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 272/273 (autos principais), que recebeu embargos à execução
sem atribuição de efeito suspensivo.
Sustenta o agravante que a exigência de garantia da execução como
condição ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório representa
inconstitucional cerceamento ao direito de acesso ao Poder Judiciário. Argumenta a
necessidade de ser reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 16,
da Lei de Execuções Fiscais (LEF no 6.830/80), e a admissão destes embargos à
execução sem essa inconstitucional exigência de garantia da execução.
Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O agravo foi recebido e processado sem a concessão de efeito suspensivo
(fls. 15/16) e respondido (fls. 21/28), manifestando-se o agravado pela manutenção da
decisão recorrida.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 33/37) pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
"Vistos. O artigo 914, do CPC (artigo 736, do antigo CPC), que dispensa a
garantia do juízo, para opor embargos à execução não se aplica às execuções
fiscais, que é regida por legislação especial e exige tal garantia (artigo 16, § 1o,
da Lei no 6.830/80).Nesse sentido a jurisprudência: 'Quanto à prevalência do
disposto no art. 736 do CPC que permite ao devedor a oposição de Embargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072889-20.2020.8.26.0000
3
independentemente de penhora, sobre as disposições da Lei de Execução Fiscal,
que determina a inadmissibilidade de embargos do executado antes da garantia
da execução, tem-se que, em face do princípio da especialidade, no caso de
conflito aparente de normas, as leis especiais sobrepõem-se às gerais' (STJ-2a
T., REsp1.163.829, Min. DJU 26.6.86). EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de garantia da execução
Cabimento É condição de admissibilidade, para oposição de embargos, a
segurança do Juízo Aplicação do disposto no § 1o, do art. 16, da Lei n. 6.830/80
Prevalecimento da Lei das Execuções Fiscais ao Código de Processo Civil, em
razão de sua especialidade Sentença mantida Recurso improvido'.
(1001266-37.2015.8.26.0565Apelação, Relator(a): Leme de Campos; Comarca:
São Caetano do Sul; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 28/09/2015; Data de registro: 02/10/2015). Assim, prossiga-se na
execução, ficando facultado ao embargante a oportunidade de apresentar
garantia, no prazo de 30 dias, sob pena de rejeição dos embargos, consignando
desde logo que não se trata de determinação de reforço de penhora, mas apenas
a oportunidade de cumprir pressuposto de admissibilidade dos embargos. Nesse
sentido o recente acórdão: 'Os embargos à execução fiscal são ação autônoma
que objetiva a desconstituição total ou parcial de título executivo, em favor do
qual milita a presunção de legitimidade, impeditiva da admissibilidade daqueles
sem a garantia do juízo pressuposto que ela é da sua constituição e de seu
desenvolvimento válido e regular, conforme previsão contida no art. 16, § 1o, da
Lei no 6.830/1980'. (Agravo de Instrumento no 2100878-69.2018.8.26.0000 Voto
no 09848 j. 31.07.2018 Relator Desembargador Bandeira Lins). Prossiga-se na
execução. Intime-se.".
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, é sabida a necessidade de a execução fiscal estar integralmente
garantida para fins de processamento dos embargos, nos termos do que preceitua o
artigo 16, § 1o da Lei no 6.830/80, que assim dispõe:
“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados: (...) § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução”.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pelo qual deve
prevalecer a lei especial (Lei 6.830/80) sobre a geral (Código de Processo Civil artigo
914), em decorrência do princípio da especialidade, no que tange à exigência de
garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072889-20.2020.8.26.0000
4
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A,
§1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA
ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE
DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA)
PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO
DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento
jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos
do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro
de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de
Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele
incluindo o § 1o do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa reforma, e
inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que
disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o
território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n.
1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos
suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente.
Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que,
posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que
foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de
Motivos Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II,
p. 1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a
Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes
mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73,
com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa. 4.
Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam
as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio
Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito
executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das
execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de
1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, § 4o da Lei n. 8.212, de 24 de
julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência
de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos
embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no
sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do
disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas
interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto
o art. 53, § 4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime,
isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos
embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072889-20.2020.8.26.0000
5
do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de
efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos:
apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus Boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF,
mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada
pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante
dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de
dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o da Lei n. 6.830/80, que exige
expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.
7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação
sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do
"Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos
dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela
jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de
ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma:
AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 /
MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010;
AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n.
1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011;
REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min.
Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min.
Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei.
Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial
em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo
AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n.
8/2008. (STJ 1.a Seção - 1.272.827/PE Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES j. 22.05.2013)”.
Este Eg. Tribunal de Justiça assim já julgou:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072889-20.2020.8.26.0000
6
execução fiscal opostos sem garantia do juízo. Sentença de extinção, sem
resolução do mérito, diante da ausência de garantia. Pleito de reforma da
sentença. Não cabimento. Apelante que, mesmo após ser intimado para garantir
o juízo, se quedou inerte. A garantia do juízo é condição indispensável à
oposição dos embargos, nos termos do artigo 16, parágrafo 1o, da Lei Federal no
6.830/80. Norma especial que deve prevalecer sobre a regra geral prevista no
artigo 914 do Código de Processo Civil. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível n.o
1000326-42.2016.8.26.0014 Rel. Des.a VERA ANGRISANI j. 18.08.2017)”.
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO.
Não são admissíveis embargos antes de garantida a execução. Inteligência do
art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. Norma especial que deve prevalecer sobre a regra
geral prevista no artigo 914 do Código de Processo Civil. Não houve a garantia
do juízo, condição indispensável à oposição dos embargos. Sentença de extinção
mantida.
Precedentes.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1000627-44.2018.8.26.0264; Rel. Des. Alves Braga Junior; j. 14/05/2019)”.
Portanto, necessária mesmo a prestação da garantia determinada para que os
embargos à execução fiscal possam prosseguir.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator